Tribunal: STF
Processo: ARE 1443656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRABALHO. INSS. AÇÃO REGRESSIVA. ART. 120 DA LEI N° 8.213/91. NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER CONCEDENTE. 1. Apelação interposta pela segunda ré (CETURB-GV) contra sentença que condenou a primeira ré (Padaria Delícia) a ressarcir todos os gastos efetuados com o pagamento do beneficio previdenciário, auxílio doença (NB 5178212378), concedido à trabalhadora Ielan, em decorrência de acidente de trabalho. A sentença condenou a segunda ré de forma subsidiária. 2. O conjunto probatório aponta para a responsabilidade da empregadora (primeira ré) pelo acidente que vitimou sua empregada, que sofreu queimaduras em razão de explosão ocorrida no forno à lenha, por falha (negligência) nas condições de segurança, de modo que está amparada a ação regressiva prevista no art. 120 da Lei n° 8.213/91. Fica, também, evidenciada a responsabilidade subsidiária da CETURB-GV, pela concessão do uso remunerado do espaço destinado à Padaria Delícia no Terminal Urbano de Campo Grande (ES) e por sua conduta omissa em relação à segurança dos usuários do Terminal, como destacado no laudo técnico. 3. Ao conceder o direito de uso remunerado de loja existente no Terminal Urbano de Campo Grande, assumiu o Poder Concedente (CETURB-GV) a responsabilidade subsidiária pelos danos causados aos usuários, incluindo-se os empregados das lojas lá existentes. 4. Do laudo técnico, conclui-se que a empregada da padaria, vítima, não teve o devido treinamento e tampouco a orientação correta para o serviço que era executado por ela, além de não ter o ambiente de trabalho as condições necessárias de segurança, ante a falta de ventilação adequada e a utilização imprópria de equipamento (maçarico), dentre outros fatores apontados. Houve, claramente, negligência da primeira ré (Padaria Delícia), tendo em vista que não foram tomadas as medidas necessárias para garantir a segurança dos trabalhadores na utilização do forno à lenha. 5. Conforme laudo técnico do acidente de trabalho ocorrido na Padaria Delícia, considerou-se a necessidade de "adoção de estratégias adequadas com objetivo de eliminar e/ou neutralizar os riscos gerados em todos os estabelecimentos localizados no Terminal". Pela leitura do laudo, constata-se falha na elaboração do projeto, dentre outras falhas, tendo em vista a localização do estabelecimento (padaria) em área de alta concentração de pessoas (por se tratar de um terminal de ônibus urbano) e a falta de planejamento para oferecer segurança para os trabalhadores e para a população que utiliza o terminal. Por tal motivo, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam da CETURB-GV. 6. A tese de ocorrência de prescrição (três anos - art. 206, §3°, Código Civil) já foi afastada por este Tribunal no julgamento de anterior apelação. 7. O ressarcimento previsto no art. 120 da Lei n° 8.213/91 não constitui nova forma de cobrança da contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho - SAT, tendo em vista que ambos possuem naturezas diversas. O SAT possui natureza tributária e se destina ao custeio dos benefícios concedidos em razão de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Já o ressarcimento é devido à Previdência Social nos casos em que o empregado é vitimado por ato negligente do empregador. 8. Tese de culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trabalho afastada, por restar evidenciado que o infortúnio poderia ter sido evitado caso a empregada acidentada houvesse sido treinada e orientada adequadamente para o desempenho da tarefa, além de estarem ausentes as condições adequadas de segurança na área em questão. 9. Apelo da CETURB-GV conhecido e desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso II; 7°, inciso XXVIII; 37, § 6°; 194; 195, inciso I; e 201, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Acidente de trabalho. Ação regressiva do INSS em face do empregador. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.196.951/SP - AgR, Plenário , Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Acidente de trabalho. Ação regressiva proposta pelo INSS em face da empregadora. Ressarcimento de valores pagos pelo INSS como benefício. Negligência da empregadora configurada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%” (RE nº 1.197.432/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/09/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente